Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-16.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DESTREZA. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REGIME INICIAL.
1. A destreza qualifica o furto quando o agente, com habilidade incomum, subtrai bem móvel sem percepção da vítima, burlando sua vigilância ordinária, conforme entendimento consolidado.
2. A prova oral, corroborada por auto de prisão em flagrante, apreensão do bem e confissão do réu, demonstra que a subtração ocorreu em ambiente lotado, sem violência ou rompimento de obstáculo, com inversão rápida da posse, caracterizando a qualificadora prevista no art. 155, §4o, II, do CP.
3. A palavra da vítima, quando coerente e apoiada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais, segundo jurisprudência pacífica.
4. Não há prova segura da participação ativa do corréu, impondo-se a manutenção da absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).
5. Ausentes causas excludentes de ilicitude e presentes os requisitos da tipicidade formal e material, mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado pela destreza, afastando-se a desclassificação para furto simples e a fixação de regime inicial aberto.
6. O regime inicial de cumprimento da pena pode ser agravado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, caso dos maus antecedentes, ainda que a pena seja igual ou inferior a 4 anos (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). Precedentes.
7. Recursos conhecidos e não providos.